Tribunal: TJDFT
Processo: 0710504-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTES. COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FRAUDE INEXISTENTE. CONTRATO DE ÁGIO SEM PUBLICIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CONHECIMENTO DOS ADQUIRENTES. BOA-FÉ DOS ADQUIRENTES. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existem nos autos documentos suficientes ao desate da lide.
3. Não há elementos nos autos que levem a crer que houve má-fé por parte dos Apelados, porquanto não houve a publicidade do contrato de ágio firmado pelo Autor com o alienante do imóvel e o fato, por si só, de os Apelados não adotarem medidas para verificação de eventuais pendências judiciais não reflete conduta de má-fé.
4. Os Apelantes firmaram apenas contrato de ágio, o qual não teve o devido registro público a fim de garantir a publicidade capaz de garantir os efeitos jurídicos do contrato, de modo que, nada obstante o ajuizamento de ação para transferência do bem, não houve a solicitação de averbação desta pendência na matrícula do imóvel.
5. No que tange a alegação de fraude na compra e venda do imóvel, tendo em vista que o contrato de ágio não foi publicizado, não há indícios que permitam concluir que os adquirentes do apartamento tinham prévia ciência do contrato de ágio com Autor, o qual autorizaria a anulação do negócio jurídico.
6. Como regra de instrução, o ônus da prova permite que o decisum se alinhe a parte que cumpriu com seu encargo probatório, o qual contribuiu para o livre convencimento motivado do magistrado. Por outro lado, caso o fato não esteja devidamente demonstrado nos autos, deve o juiz verificar quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.